Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0730792-57.2019.8.07.0001 APELANTE: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS ROMAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo apelante LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS ROMÃO (ID 25908052). Int. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator